Tribunal: TJES
Processo: 5000013-57.2025.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000013-57.2025.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA HELENA IZIDORIO DA SILVA

APELADO: VANDER PATRICIO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA APROVADA. ALEGADA VEDAÇÃO POR CONTRATAÇÕES ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL EXPRESSO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em processo seletivo simplificado para contratação temporária como professora municipal. A impetrante, Sandra Helena Izidório da Silva, teve sua contratação recusada sob a alegação de já ter sido anteriormente contratada em caráter temporário e de possuir ação judicial contra o Município. A sentença reconheceu a legalidade do ato administrativo e julgou improcedente o pedido. A apelante sustentou ofensa aos princípios da impessoalidade e moralidade, bem como inexistência de fundamento legal para a exclusão, requerendo a reforma da sentença e a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exclusão de candidata aprovada em processo seletivo simplificado com base em contratações temporárias anteriores; (ii) estabelecer se a recusa administrativa à contratação viola os princípios constitucionais da impessoalidade, isonomia e moralidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária exige interpretação restritiva por se tratar de exceção à regra do concurso público, devendo observar os critérios de excepcionalidade, necessidade temporária e prazo definido, conforme art. 37, IX, da CF/1988.

4. A Lei Municipal n. 840/2008, que rege a contratação temporária de professores no Município de Itarana, impõe prazo máximo de 12 meses e não prevê vedação à participação de candidatos anteriormente contratados.

5. A exclusão da candidata com base em contratações anteriores não encontra respaldo legal e contraria os princípios da impessoalidade e da isonomia, pois adota critério subjetivo alheio à aptidão técnica e à legalidade.

6. A existência de ação judicial que reconheceu a nulidade de reiterações contratuais anteriores não impede, por si só, nova contratação, especialmente quando a candidata foi regularmente aprovada e convocada no processo seletivo vigente.

7. A conduta da Administração, ao excluir a apelante por motivos dissociados do edital e da lei, configura desvio de finalidade e perpetua prática irregular de uso recorrente de contratos precários para suprir necessidades permanentes.

8. A penalização da candidata aprovada com base em contratações anteriores, em detrimento de correção administrativa via concurso público, representa afronta à moralidade administrativa e incentivo à ineficiência do serviço público.

9. A nulidade identificada recai sobre o uso reiterado e indevido de processos seletivos simplificados em substituição ao concurso público, e não sobre a contratação da apelante, que atendeu aos requisitos legais e foi regularmente classificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A Administração Pública não pode excluir candidato aprovado em processo seletivo simplificado com base em contratações temporárias anteriores sem previsão legal expressa.

2. A exclusão de candidato aprovado por motivo alheio à avaliação técnica ou às regras do edital viola os princípios da impessoalidade, isonomia e moralidade administrativa.

3. A reiteração de contratações temporárias para suprir demanda permanente configura desvio de finalidade e não justifica a penalização de candidatos reiteradamente aprovados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e IX; Lei Municipal de Itarana/ES n. 840/2008, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000013-57.2025.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA HELENA IZIDORIO DA SILVA
Advogados do(a) APELANTE: OSMAR ROBERTO MAPELI - ES20341, SONIA HELENA MARTINELLI DE CASTRO - ES13741
APELADO: VANDER PATRICIO, MUNICIPIO DE ITARANA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Sandra Helena Izidório da Silva contra a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito Municipal de Itarana/ES. A impetrante alegou ter sido aprovada e convocada em processo seletivo simplificado para contratação temporária como professora, mas teve sua contratação recusada sem justificativa legal, apontando como causa a existência de ação judicial anteriormente ajuizada por ela contra o Município.

A sentença julgou improcedente o pedido, com fundamento na legalidade do ato administrativo, por entender que a recusa na contratação visava evitar burla à legislação que limita a duração dos contratos temporários (Leis 8.745/93 e 840/08), afastando qualquer motivação retaliatória.

A apelante sustenta que a negativa foi discriminatória, violando os princípios da impessoalidade e moralidade, uma vez que outros candidatos em situações semelhantes foram contratados. Afirma que a vedação à sua contratação não está prevista em lei, edital ou decisão judicial, e que a tese de impedimento por contratação anterior foi apresentada extemporaneamente. Requer a reforma da sentença e o reconhecimento do direito à contratação.

De início, destaco que houve manifesta observância ao princípio da dialeticidade, na medida em que as razões veiculadas na apelação são suficiente para impugnar os motivos adotados na sentença, sobretudo porque impugnam a conclusão acerca da legalidade da exclusão da apelante do referido processo seletivo.

A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público encontra amparo no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, que assim dispõe: “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”. Trata-se de exceção à regra do concurso público, a qual, por sua natureza, exige interpretação restritiva.

Essa modalidade de vínculo visa suprir carências pontuais e transitórias na Administração, sem configurar substituição da regra geral de provimento de cargos efetivos por meio de concurso (art. 37, II, da CF/88).

A doutrina e a jurisprudência reiteram que tais contratações devem ser regidas por lei específica, que defina de forma clara os requisitos de excepcionalidade, a temporariedade da função, o prazo de duração e os critérios objetivos de seleção.

A extrapolação desses limites, seja pela perpetuação das contratações, seja pela substituição de cargos permanentes por vínculos precários, configura desvio de finalidade, podendo ser declarada inconstitucional.

Assim, a excepcionalidade é a premissa essencial para legitimar a contratação temporária, sob pena de burla ao princípio do concurso público, fundamento do Estado de Direito e expressão da isonomia no acesso a cargos públicos.

No âmbito do Município de Itarana, a Lei n. 840/2008 trata da contratação temporária de professores, cujas normas repetem os preceitos constitucionais, com destaque para a excepcionalidade da modalidade de contratação e de prazo máximo de 12 (doze) meses para cada contrato (art. 4º).

Fixadas tais premissas, não se mostra legítima a exclusão da apelante de processo seletivo simplificado para contratação temporária sob o argumento de que já participou de certames anteriores ou foi anteriormente contratada.

Tal fundamento, além de não encontrar respaldo legal expresso, afronta os princípios da impessoalidade e da isonomia que regem a Administração Pública, ao adotar critério alheio à aptidão técnica ou à necessidade do serviço.

Nesse passo, mostra-se ainda mais temerário o argumento de que a apelante não poderia ser contratada, ainda que classificada para tanto, em razão da existência de ação judicial que reconheceu a nulidade da reiteração de contratos temporários pretéritos, em razão da inobservância dos respectivos requisitos (art. 37, IX, CF), com a condenação ao pagamento de FGTS do período.

No caso em exame, evidencia-se que o Município de Itarana vem reiteradamente utilizando editais simplificados como expediente de gestão ordinária, fugindo à regra constitucional do concurso público, o que desnatura por completo a contratação temporária.

Nesse cenário, ao invés de corrigir a prática administrativa viciada e providenciar o concurso para provimento efetivo do cargo, a Administração opta por penalizar justamente os candidatos mais preparados — aprovados diversas vezes nos processos anteriores — com fundamento arbitrário e desvinculado da função a ser exercida.

Trata-se de evidente desvio de finalidade, pois se estimula a perpetuação de contratações precárias e se exclui, de modo discriminatório, quem reiteradamente demonstrou qualificação técnica para a função.

Permitir que a Administração Pública exclua, sem amparo legal, candidato reiteradamente aprovado em processos seletivos simplificados, sob o pretexto de contratações anteriores, representa verdadeira inversão dos valores que regem o serviço público.

Tal conduta, além de ilegítima, conduz ao paradoxo de penalizar aquele que demonstra, de forma reiterada, mérito e competência para o exercício da função, ao mesmo tempo em que chancela a atuação de gestores que, em desvio de finalidade, perpetuam vínculos precários para atender demandas permanentes.

Premia-se, assim, a ineficiência administrativa e compromete-se a moralidade pública, em detrimento do princípio da legalidade e da necessária realização de concurso para provimento efetivo dos cargos, sobretudo para serviços essenciais.

A nulidade, portanto, não está na contratação temporária da apelante, devidamente aprovada em processo seletivo, mas na existência do próprio processo seletivo simplificado para contratação temporária em substituição ao concurso público para provimento de cargo efetivo.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para
CONCEDER A SEGURANÇA
e determinar a contratação da apelante para o cargo em que aprovada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.